Tribunal: TJDFT
Processo: 0712616-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO JUDICIAL – INTERPRETAÇÃO – DISPOSIÇÕES PACTUADAS – ORDENAMENTO JURÍDICO – VENDA DE ÁGIO DE IMÓVEL FINANCIADO – RESTITUIÇÃO DO BEM E COBRANÇA DÉBITO – INTERPRETAÇÃO TERATOLÓGICA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO CONFIRMADA.
1. O Cumprimento de Sentença de Aditamento de Acordo Judicial firmado pelas partes restringe-se ao que foi objeto deste, sendo inviável aferir-se eventuais prejuízos sofridos pelos Exequentes em razão do inadimplemento do Executado que extrapolem os termos acordados.
2. É certo que a interpretação do Acordo firmado pelas partes judicialmente deve observar as disposições livremente pactuadas, bem como o ordenamento jurídico, de forma a extrair-se a vontade dos acordantes sem olvidar-se dos princípios da boa-fé e do que veda o enriquecimento ilícito de uma das partes.
3. Mostra-se teratológica a interpretação da parte Credora que busca atribuir ao Devedor a sua concordância quanto à cobrança do débito inadimplido e simultânea restituição do imóvel cujo ágio foi adquirido e encontra-se financiado junto à instituição bancária.
4. Do cotejo das cláusulas objeto do Acordo Judicial resulta evidente que não houve intenção do Devedor em anuir à continuidade da cobrança do débito inadimplido e simultânea restituição do imóvel ao Credor, uma vez que além de não constar referida previsão na mesma cláusula, eventual interpretação nesse sentido, como pretende a parte Exequente, contraria os princípios da boa-fé e o que veda o enriquecimento sem causa.
5. Recurso desprovido.